Tribunal: TJBA
Processo: 8089260-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089260-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERVANDRO JESUS DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. CIÊNCIA PRÉVIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada na alegada ausência de notificação prévia acerca da inclusão de dados do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

2. O autor sustenta que a inserção no SCR possui natureza restritiva de crédito, equiparável aos cadastros de inadimplentes, e que a ausência de comunicação prévia enseja dano moral in re ipsa.

3. A instituição financeira defende a regularidade da conduta e a inexistência de dano indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação específica da inclusão de dados no SCR gera dano moral indenizável, bem como se o referido sistema possui natureza equivalente aos cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O SCR, administrado pelo Banco Central do Brasil, constitui banco de dados voltado ao monitoramento do sistema financeiro e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

6. Diferentemente dos cadastros de inadimplentes de acesso amplo, como SPC e SERASA, o SCR não implica, por si só, negativação do nome do consumidor, nem restrição automática de crédito.

7. O acesso às informações constantes do SCR depende de autorização expressa do cliente, conforme art. 12 da Resolução CMN nº 5.037/2022, o que reforça sua natureza distinta dos cadastros restritivos.

8. A comunicação prévia exigida pelo art. 13 da referida resolução não impõe forma específica, sendo suficiente a ciência do consumidor no momento da contratação.

9. No caso, restou comprovado que o autor autorizou expressamente a consulta e o compartilhamento de seus dados no SCR, afastando a alegação de ausência de ciência prévia.

10. A inscrição regular em sistema de informações de crédito não configura conduta ilícita nem enseja dano moral, conforme entendimento do STJ.

11. Ademais, a existência de múltiplas anotações anteriores em nome do autor afasta a configuração de dano moral, por analogia à Súmula 385 do STJ.

12. Ausente ato ilícito ou prejuízo efetivo, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A inserção regular de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), com prévia ciência do consumidor, não configura negativação indevida nem enseja dano moral, sendo suficiente a autorização contratual para atender ao dever de comunicação previsto na regulamentação do Banco Central.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 931; 937; 85, § 11

Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º

Lei nº 12.414/2011, art. 2º

Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 12; 13

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.002.985/RS

STJ, AgInt no AREsp 2.468.974/SP

STJ, Súmula 385

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8089260-60.2025.8.05.0001
,
tendo como apelante
GERVANDRO JESUS DE SOUSA

e apelada

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO
a

apelação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .